Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1026410-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA, CID DE CAMPOS BORGES FILHO, DANIELLE PEREIRA VILAS BÔAS BIANCARDINI, DJALMA SABO MENDES, FÁBIO CÉSAR GUIMARÃES NETO, HÉRCULES DA SILVA GAHYVA, LISEANE PERES DE OLIVEIRA, MARIUSA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, MARCOS RONDON SILVA e REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO;
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Augusto Celso Reis Nogueira, Cid de Campos Borges Filho, Danielle Pereira Vilas Bôas Biancardini, Djalma Sabo Mendes, Fábio César Guimarães Neto, Hércules da Silva Gahyva, Liseane Peres de Oliveira, Mariusa Magalhães de Oliveira, Marcos Rondon Silva e Regiane Xavier Dias Ribeiro contra ato do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Asseguram que, “a ilegal modificação realizada na Resolução 45/2011/CSDP, substituída pela Resolução 131/2020/CSDP, extinguiu o plantão com atuação exclusiva perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores dos Defensores Públicos de Segunda Instância, de forma que, durante esses plantões, os Defensores Públicos de classes inferiores, responsáveis pelos atendimentos dos polos receberam atribuição fora da regra da legalidade para oficiar, em casos urgentes, perante os Tribunais”.
Asseveram que, “também ilegalmente impositiva, os legisladores positivos do Conselho Superior da Defensoria Pública, registraram que aos membros ocupantes de cargos de Defensores Públicos de Segunda Instância, seria facultado aderir às escalas de plantão de Cuiabá e Várzea Grande, nas suas respectivas áreas de atuação”.
Afiançam que, “os Defensores de Segunda Instância possuem direito líquido e certo de desempenhar os cargos públicos onde se encontram na inteireza de suas atribuições legais, bem como não podem os Defensores Públicos de Inferior Entrância se imiscuir nas suas atribuições por força da modificação ocorrida na Resolução 131/2020/CSDP, pois isso significa uma atuação contra legem”.
Afirmam que, “a Resolução 131/2020/CSDP quando extingue o plantão diário com atuação exclusiva perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores dos Defensores Públicos de Segunda Instância e delega essa atribuição aos Defensores Públicos de Classes Inferiores, responsáveis pelos atendimentos dos polos atuou em claro descompasso aos princípios da constitucionalidade e da legalidade, revogando por via oblíqua e transversa a Constituição Federal, da Lei Complementar Federal 80/1994 e Lei Complementar Estadual 146/2003”.
Requerem o deferimento de liminar para suspender a “eficácia dos modificados arts. 1o. e 15, da Resolução 131/2020/CSDP”.
Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 71377956).
Notificada previamente (Id. 71869476), a autoridade indicada coatora prestou informações (Id. 72426494).
É o relatório.
Eis o teor do ato impugnado materializado na Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:
[...] Art. 1o. Nas Defensorias Públicas de Primeira e Segunda Instâncias funcionarão, nos sábados, domingos, feriados e dias úteis, antes e depois do expediente forense, os Serviços de Plantão para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes nos casos considerados urgentes deles participando todos os Defensores Públicos de Primeira Instância, facultada a participação dos Defensores Públicos de Segunda Instância. (alterado conforme deliberação do Conselho Superior perante 13a Reunião Ordinária do ano 2020, realizada via ambiente virtual na data de 07/08/2020, em razão da decisão exarada ao Procedimento no. 180620/2020 que versa sobre Pedido de Alteração da Resolução no. 45/2011/CSDP que disciplina a atuação em plantões institucionais, decisão publicada no Diário Oficial no. 27.816 de 17/08/2020).
Art. 2° O Serviço de Plantão da Defensoria Pública destina-se exclusivamente ao atendimento e providências de:
I - Pedidos de ‘habeas corpus’ e mandados de segurança;
II - Recebimento de comunicações de prisão em flagrante e confecção dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV - Confecção dos pedidos de revogação de decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V - Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI - Medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII - Medida urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Art. 3o O plantão terá início às 18 horas da sexta-feira e se encerrará às 18 horas da sexta-feira da semana seguinte, suspendendo-se durante o horário de expediente dos Núcleos da Defensoria Pública.
Parágrafo único. Havendo consenso entre os Defensores Públicos dos Núcleos de plantão, poderá ser definido dia da semana diverso para o início e encerramento, o que deverá ser devidamente homologado pelo Defensor Público-Geral.
Art. 4o Havendo mais de um Defensor Público no Núcleo, compete ao seu Coordenador a elaboração da escala de plantão.
Parágrafo único. A escala, caso não haja consenso entre os Defensores Públicos do Núcleo, será fixada através de sorteio, elaborando-se ata sobre a matéria, que deverá ser remetida à Defensoria-Geral para homologação.
Art. 5o Nos Núcleos da Defensoria Pública onde houver apenas um membro, o Serviço de Plantão será exercido pelo Defensor Público respectivo.
Art. 6o É permitida a permuta entre os plantonistas, devendo comunicar o fato ao Defensor Público-Geral e à Corregedoria-Geral.
Art. 7o Em casos de impedimento ou suspeição, o Defensor Público plantonista será substituído pelo seguinte relacionado na escala, e este pelo próximo, e assim sucessivamente, cumprindo ao impedido realizar a comunicação ao substituto em tempo hábil.
Art. 8o Em casos de coincidência de período de férias com a escala de plantão, o Defensor Público ficará responsável para providenciar substituto para o plantão.
§1° O Defensor Público a ser substituído deverá cientificar e colher a anuência do Defensor Público que assumirá o Plantão, informando, via ofício, o Defensor Público Coordenador responsável pela elaboração da Escala.
§2° Igual procedimento, sempre que possível, será adotado nos casos de licença médica, casos fortuitos ou força maior.
Art. 9o O Defensor Público plantonista que não puder providenciar substituto para o plantão, comunicará imediatamente o fato ao Coordenador do Núcleo responsável pela confecção da escala e à Corregedoria-Geral.
§1° O Coordenador do Núcleo a quem competir a elaboração da escala de plantão deverá proceder diligências de consulta aos demais Defensores Públicos para a devida substituição.
§2° Efetuada a consulta e não havendo Defensor Público disponível para a substituição, esta recairá sobre o Defensor Público que estiver em último lugar na escala.
Art. 10. As faltas ao plantão deverão ser comunicadas pelos Coordenadores dos Núcleos à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, que adotará as providências cabíveis para apurar a responsabilidade funcional.
Art. 11. As escalas de plantão deverão ser elaboradas com pelo menos dez dias de antecedência do último dia de cada escala vigente e remetidas para a Defensoria Pública Geral para homologação e para a Corregedoria-Geral, para conhecimento e fiscalização.
Art. 12. Os Defensores Públicos que trabalharem no plantão durante os feriados de Carnaval, Páscoa e Corpus Christi não participarão de sorteio, para esses mesmos feriados, no ano subsequente.
Parágrafo único. Salvo com sua anuência, nos casos de Núcleos com três ou mais Defensores Públicos, o Defensor Público já sorteado para trabalhar num dos feriados descritos no ‘caput’, não participará no sorteio dos demais.
Art. 13. Durante o período de recesso forense, de 20 de dezembro a 06 de janeiro, o plantão será distribuído entre os Defensores designados, mediante sorteio ou comum acordo, devendo as respectivas escalas ser remetidas à Defensoria Pública-Geral para homologação.
Parágrafo único. Salvo com sua anuência, os Defensores Públicos que estiverem de plantão durante os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro não participarão de sorteio, para os mesmos dias, no ano subsequente.
Art. 14. Serão elaboradas escalas de servidores para auxílio aos Defensores Públicos nos Núcleos onde houver servidores atuantes na área jurídica.
Art. 15. Fora do horário de expediente (finais de semana, feriados e de 18h00min até 12h00min dos dias úteis) a responsabilidade pela prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores será do Defensor Pública (sic) a quem couber o atendimento do plantão regular em primeira instância, visto não haver plantão destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores.
Parágrafo único: Fica mantido o plantão exclusivo de Defensores ocupantes de cargos de Segunda Instância, destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores, apenas durante o período de recesso forense. [...]. (Id. 70291480, fls. 1/2).
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do seu deferimento, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.
De fato, inexiste o risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida a ordem consistente na “declaração definitiva da ilegalidade e nulificação dos modificados arts. 1o. e 15, da Resolução 131/2020/CSDP, conforme deliberou o Conselho Superior da Defensoria Pública” (Id. 71242982, fls. 15).
[...] 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por Hely Lopes Meirelles, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72).
2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, Cassio Scarpinella Bueno assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator